Tribunal: TJES
Processo: 5006762-72.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006762-72.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA DE OLIVEIRA BERTANHA BATISTA
RECORRIDO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5006762-72.2024.8.08.0012

Recorrente: KEILA DE OLIVEIRA BERTANHA

Recorrido: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO INICIAL DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA.

APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE CABERIA À PARTE AUTORA, MESMO NA RELAÇÃO DE CONSUMO, TRAZER A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). AS PROVAS CONSTITUEM OS “meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico”. NÃO SE PODE OLVIDAR QUE CABIA À PARTE AUTORA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO QUANTO A UMA POSSÍVEL MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO. NÃO HÁ SE FALAR EM DANOS MORAIS ADVINDOS DE UMA EVENTUAL RESTRIÇÃO NEGATIVA SEM PROVA MATERIAL DO ALEGADO, VEZ QUE AUSENTE COMPROVAÇÃO SEGURA DA RESTRIÇÃO. SEM EXTRATO DE BALCÃO OU OUTRA PROVA FIDEDIGNA CAPAZ DE DEMONSTRAR O EXCESSO DE PRAZO PARA COMPROVAR A MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE MAU PAGADORES. INEXISTENTE, PORTANTO, A DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA QUAL SERIA DEFLAGRADA A RESPONSABILIDADE IMPINGIDA AO FORNECEDOR, RESTANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. SEM A PROVA MÍNIMA DO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO, O PEDIDO INDENIZATÓRIO DESAFIA IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)